Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Longe de qualquer obscuridade, o acórdão embargado, ao refutar a tese recursal da ré/apelante, ora embargante, consignou expressamente que as provas carreadas aos autos pela autora/apelada, ora embargada, eram, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.
III - Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelante, ora embargante, o acórdão embargado esclareceu que a autora/apelada, ora embargada, comprovou o fato constitutivo do seu direito.
IV - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provime

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-55.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Longe de qualquer obscuridade, o acórdão embargado, ao refutar a tese recursal da ré/apelante, ora embargante, consignou expressamente que as provas carreadas aos autos pela autora/apelada, ora embargada, eram, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.

III -
Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelante, ora embargante, o acórdão embargado esclareceu que a autora/apelada, ora embargada, comprovou o fato constitutivo do seu direito.

IV -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 87808987), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença recorrida tão somente para que os valores de R$ 874,20 (oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 6.443,70 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos) fossem subtraídos do valor de R$ 49.703,79 (quarenta e nove mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos).

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, uma vez que, ao rejeitar sua tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e exigir que comprovasse o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito perseguido na inicial, não observou que a autora/apelada, ora embargada, não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva incumbe à parte autora a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Prequestiona os artigos 373 do Código de Processo Civil e o 37, §6o, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, uma vez que, ao rejeitar sua tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e exigir que comprovasse o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito perseguido na inicial, não observou que a autora/apelada, ora embargada, não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva incumbe à parte autora a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer obscuridade, o acórdão embargado, ao refutar sua tese recursal, consignou expressamente que as provas carreadas aos autos pela autora/apelada, ora embargada, eram, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.

Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelante, ora embargante, o acórdão embargado esclareceu que a autora/apelada, ora embargada, comprovou o fato constitutivo do seu direito.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Nesse passo, constatado que, além do laudo técnico de id. 80113008 não comprovar o direito de ressarcimento da autora, ora apelada, também pela ausência de laudo técnico que comprove que os equipamentos acima descritos foram danificados pela apontada oscilação de energia elétrica, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 874,20 e R$ 6.443,70, devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”

(...)
(Grifo nosso).

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021